Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Apelação cível. Demanda anulatória de negócio jurídico c/c compensação por dano moral. Aquisição de cotas de consórcio. Vício de consentimento não comprovado. Honorários fixados com base no proveito econômico, correspondente ao valor do reembolso pretendido e à compensação por dano moral, não comportam modificação.